Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707911-79.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILSON FERREIRA LOPES DESPACHO Na petição de ID 78600319, a parte recorrida apresenta resposta aos embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 78214206. Nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 77320486. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024